Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710379-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: HAMILTON SANTANA DE LIMA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707699-31.2020.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e condicionou o levantamento do depósito judicial à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo de no 0737491-33.2020.8.07.0000 e fixou o valor de honorários sucumbenciais devidos no valor de R$ 34.155,84. Além disso, foi rejeitada a impugnação da penhora do valor de R$ 4.619,73 pela falta de comprovação da natureza salarial da verba originada do fundo “RF CP Aut Mais” e acolhida a impugnação para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 181,61 que foi depositada a título de pensão (ID’s 24748342 e 24748343). A credora CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL sustenta, em suas razões recursais (ID 24748331), que a probabilidade do direito se faz presente, pois a parte agravada não apresentou planilha própria atualizada e pormenorizada para subsidiar o seu cumprimento, violando o art. 524, do CPC. Ressalta que está presente o risco de lesão grave de difícil reparação porque a decisão agravada fixou verba a ser paga e que poderá ser levantado o depósito judicial com o julgamento do AGI no 0737491-33.2020.8.07.0000, sem garantia de que a quantia poderá ser restituída caso este Tribunal ou eventualmente o STJ reverta a fixação de honorários indicada no cumprimento de sentença. Requer, a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao magistrado que se abstenha de liberar o depósito judicial que garante o juízo, caso haja o trânsito do noticiado agravo. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para “reformar parcialmente a r. decisão ora agravada, a fim de que a rejeição ao cumprimento da ora agravante seja fixada, uma vez que foi a fase foi lançada à margem do art. 520, IV, 525 §1o, III, 524 e por analogia o art. 319, IV, todos do CPC;” e, subsidiariamente, que a análise da violação do artigo 524, do, CPC, seja devolvida à origem. Requer, ainda, a reforma da decisão agravada para que seja certificada a ausência de verossimilhança das alegações do agravado, respeitando-se o prazo do art. 854 §3o, do CPC, e subsidiariamente, que seja desconsiderado o documento juntado após o prazo. Por fim, requer, caso seja mantido o entendimento pela impenhorabilidade, que a mitigação seja reconhecida para manter a constrição de percentual sobre valor salarial, conforme os precedentes indicados. Preparo regular (ID 24748348). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão da antecipação de tutela requerida. A decisão agravada condicionou o levantamento do depósito judicial relacionado aos honorários, que foram fixados pelo reconhecimento do excesso de execução, ao trânsito em julgado do AGI no 0737491-33.2020.8.07.0000 ou à prestação de caução idônea. Assim, diante da ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora